Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida por outra pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 80899221). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81392931).
4. Em suas razões recursais, a Defesa sustentou que a condenação foi proferida sem suporte probatório suficiente. Alegou que a testemunha N. declarou, em juízo, não ter presenciado as supostas ameaças, enquanto a testemunha E. afirmou que se encontrava distante da vítima no momento dos fatos. Apontou inconsistências entre os depoimentos da vítima e da testemunha E., notadamente quanto ao comportamento do recorrente, descrito pela vítima como nervoso e possivelmente sob efeito de substância, ao passo que a testemunha o percebeu como tranquilo. Destacou que vítima e testemunha mantêm vínculo profissional, o que poderia comprometer a imparcialidade dos relatos. Invocou o princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório. Defendeu a atipicidade da conduta, ao argumento de que o crime de ameaça exige promessa clara de mal injusto e grave, o que não se verifica em expressões genéricas como “tu vai ver só”, insuficientes para causar temor concreto. Aduziu que tais palavras teriam sido proferidas em contexto de discussão acalorada, no calor da emoção, após o recorrente ter sido acusado de furto e impedido de deixar o estabelecimento. Ressaltou que não foram encontrados produtos da loja em sua posse e que as facas mencionadas estavam em sua mochila, fora de seu alcance no momento dos fatos, o que reforçaria a ausência de dolo intimidatório e a caracterização de mera bravata. Requereu a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu apelante e (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 54/2024-05a DP (Ocorrência Policial no 718/2024 – 05a DP – ID 80897995, Auto de Apreensão no 54/2024 – 05a DP - ID 80897996 e fotos – ID 80897998), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O acusado, em juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. A prova produzida é suficiente e segura para sustentar a condenação. A vítima confirmou, em juízo, as ameaças sofridas, relatando que, após ter surpreendido o acusado em tentativa de furto dias antes, foi ameaçada por ele, que afirmou que iria buscar uma faca. Na data dos fatos, o recorrente retornou ao estabelecimento e, ao ser instado a se retirar, simulou sacar objeto da cintura, o que, somado à ameaça anterior, levou a vítima a acreditar que se tratava de uma faca. Durante a contenção física, o acusado reiterou a ameaça, afirmando que iria matá-la, evidenciando o dolo exigido pelo tipo penal.
8. A testemunha presencial E. corroborou, de maneira substancial, a versão da vítima ao confirmar que o acusado, incomodado por estar sendo acompanhado na loja, realizou gesto simulando retirar objeto da cintura e proferiu ameaça dirigida à vítima dizendo que iria pegá-la lá fora. As divergências apontadas pela Defesa quanto ao estado emocional do réu não afastam a convergência dos depoimentos quanto ao núcleo fático, nem comprometem a credibilidade da prova oral, que se mostra coesa e apta a amparar a condenação.
9. Embora as facas não estivessem na cintura do acusado no momento da abordagem, foram encontradas em sua mochila, circunstância que, associada à ameaça anterior envolvendo o uso de arma branca e ao gesto de simular retirar objeto da cintura, confere idoneidade concreta à ameaça proferida. Tal contexto reforça a plausibilidade do temor experimentado pela vítima e afasta a tese defensiva de mera bravata ou ameaça genérica.
10. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, por palavras e gestos. Ademais, evidenciado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que representou contra o acusado na delegacia.
11. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. A alegação de que as palavras foram proferidas no calor da emoção não exclui o dolo nem afasta a tipicidade, nos termos do art. 28, inciso I, do Código Penal. Logo, comprovada à materialidade e à autoria, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, que se mostra devidamente amparada nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.